Tribunal: TJMT
Processo: 1013031-19.2023.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013031-19.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GEOVANE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 045.340.061-28 (RECORRENTE), ELINILSON LEITE DE MIRANDA - CPF: 941.762.131-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRINNER GARAY PINHO PEDROSO - CPF: 011.801.941-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALVES FERREIRA - CPF: 411.562.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILGNER GUILHERME BARROS ALMEIDA - CPF: 049.517.711-36 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 045.340.061-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), RUAN GARCIA FERNANDES - CPF: 029.687.071-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, III C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL
– IMPOSSIBILIDADE –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TESE
DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA –PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESE DEFENSIVA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA –
2. VINDICADO O DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA
– INVIABILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONSTATADA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ART. 5º, INC. XXXVIII, ALÍNEA
D
, DA CONSTITUIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2
. Na presente hipótese, as provas amealhadas nos autos evidenciam que a tese defensiva de ausência de dolo constitui apenas uma das versões sustentadas no processo, e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos. Consequentemente, a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5º, inciso XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3
. Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência, devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

5
. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

GEOVANE DE OLIVEIRA PEREIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GEOVANE DE OLIVEIRA PEREIRA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.
1013031-19.2023.8.11.0055
, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado pelo
art. 121, §2º, III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
208203075,
o recorrente argumenta a ausência de elementos capazes de atestar a presença de
animus necandi
em sua conduta e, com base nisso, vindica a
desclassificação
do delito de tentativa de homicídio para o crime de
lesão corporal
.
Em caráter
subsidiário
, pleiteia o
decote da qualificadora
tipificada pelo art. 121, §2º, III, do CP, sob o viés de que seria
manifestamente improcedente
, por não ser possível seu reconhecimento com esteio tão somente na suposta
repetição de golpes.

Em contrarrazões vistas no ID
208203082
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado
provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
208203083
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
214333166
, opina pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da
respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, na madrugada de 27 de agosto de 2023, por volta da 1h, em via pública, nas proximidades do Terminal Rodoviário, Centro, no Município de Tangará da Serra/MT, o acusado
GEOVANE DE OLIVEIRA PEREIRA
(“
Bagre
”), com consciência e vontade, imbuído de latente
animus necandi
, por
motivo fútil
e com
emprego de

tortura, asfixia e/ou outro meio cruel
,
tentou matar
Juan Garcia Fernandes
, ao lhe desferir socos, bater sua cabeça contra o solo e apertar seu pescoço, não tendo consumado o delito apenas por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, naquela madrugada, o acusado e a vítima, além de outras pessoas, estavam ingerindo bebidas alcoólicas no pátio do Terminal Rodoviário, contexto em que se desentenderam por conta da compra das bebidas.

Em sequência, a vítima saiu e voltou com um galão de líquido inflamável, o qual arremessou contra o acusado, momento em que ambos entraram em vias de fato, tendo
GEOVANE
conseguido derrubar
Juan
no solo.

Mesmo com a vítima desacordada,
GEOVANE
passou então a intensificar seus golpes contra ela, desferindo mais socos e batendo o crânio da vítima contra o solo, vindo a ser posteriormente contido por algumas pessoas que estavam no local, tendo sido ainda todo o ocorrido registrado pelo circuito interno de segurança.

Acionado o serviço médico de urgência, a vítima foi encaminhada para a UTI, não ocorrendo o óbito por circunstâncias alheias à vontade do réu, que, após a chegada da Polícia, foi preso em flagrante delito e, ao ser interrogado, confessou o delito.

Conforme arrazoado pelo
parquet
, se trataria de crime perpetrado por
motivo fútil
, dada a discussão prévia por questão frívola, e mediante
tortura, asfixia ou outro meio cruel
, por ter o acusado causado intenso e desproporcional sofrimento à vítima, que se encontrava desacordada, ao agredi-la e desferir diversos golpes violentos contra sua cabeça, vindo a inclusive apertar seu pescoço no intento de asfixiá-la.

Diante disso, ofertou-se denúncia em face do réu pelo cometimento do delito tipificado pelo

art. 121, §2º, II e III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

Após o transcurso do devido processo legal, o réu foi
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
— com o
afastamento
, portanto, da circunstância qualificadora referente ao
motivo fútil
—,
a fim de ser
julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo
à análise das teses recursais.

1.

Do pleito desclassificatório

Como exposto, a princípio, o recorrente pleiteia a
desclassificação
do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, ao argumento de que não teria sido comprovada, nos autos, a existência do
dolo homicida
em sua conduta.

Em que pesem os argumentos deduzidos pela i. Defesa e malgrado o descontentamento da recorrente diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhimento
.

Como se sabe, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento da pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [cf. art. 5º, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, sabe-se que a
desclassificação
está prevista no art. 419 do CPP e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verifica a
ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no
rol de crimes previstos no art. 74, §1º, do CPP
, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto,
o
decisum
desclassificatório
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo,
impede a submissão do caso ao seu juiz natural
, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a
análise aprofundada e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e,
em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta
.

Assim sendo,
o acolhimento do pedido de desclassificação do crime
, na forma em que aviado pelo recorrente, isto é, por ausência de intento homicida na conduta,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que a ação atribuída ao increpada foi
desprovida de
animus necandi
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes sobre o elemento psicológico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito,
tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
”.

(REsp n. 1.918.544/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria

estão demonstrados por meio do boletim de ocorrência n.
2023.24950
(ID
208207367); dos relatórios investigativos cujas conclusões foram sumarizadas no Relatório n. 2023.12.9663 (ID 208203008); da documentação referente às lesões suportadas pela vítima (ID 208207376, ID 208207399 e ID 208203013; e dos registros em vídeo das agressões, analisados no Relatório de ID 208207380;
além dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e da prova oral colhida em juízo.

Perante a d. autoridade judiciária
, a vítima suscitou não se recordar propriamente do ocorrido, aduzindo que, depois dos fatos, passou a enfrentar dificuldades de memória como uma das sequelas dos traumas suportados.
Dito isso,
Juan
pontuou que estavam bebendo quando
GEOVANE
pegou uma barra de ferro e, com ela, socou sua cabeça, o que fez com que perdesse a consciência e apenas acordasse após sete dias de coma, na UTI.

Ao d. juízo
a quo
, a vítima ainda disse que “
o médico falou assim para mim, que
foi por Deus que eu escapei
, porque
ele não tinha previsão de eu ter acordado
, eu acordei antes da previsão dele
” (transcrição realizada na sentença de ID 208203065). — Destaquei.

Por sua vez,
em juízo
, a testemunha ocular
Henrique Januário Alves
, que tudo presenciou, pôde detalhar melhor a dinâmica dos fatos.

Conforme
Henrique
, na data, ele estava na lanchonete da rodoviária quando viu o momento em que, numa briga, a vítima
Juan
jogou um galão de gordura, de cinco litros, contra o acusado, vindo ainda a lhe desferir uma “
cadeirada
” e um murro, antes de sair correndo.
Não obstante,
GEOVANE
o perseguiu, vindo a
bater nele com murros e socos, na cabeça e no rosto
, tendo inclusive
batido com a cabeça da vítima no chão, no asfalto
.

Consoante relatado pela testemunha, o recorrente eventualmente cessou as agressões, com a vítima já desmaiada, e aguardou a chegada da polícia.

Por sua vez, a testemunha
José Alves Ferreira
, taxista, que também presenciou os fatos, declarou,
em juízo
, que, na data fatídica, a vítima e o réu se desentenderam, vindo
GEOVANE
a espancar a vítima, consoante se vê de suas declarações,
in verbis
:

“
Promotor
: Qual foi a sua percepção ali na hora?

Testemunha
: Bom,
ele espancou ele ali na frente, né.

Promotor
: Ele espancou? De que maneira?

Testemunha
:
Batendo, dando soco e espancando, e eu na hora falar para o senhor eu fiquei pasmo, porque eu não sabia o que fazer, tentei ligar e o telefone 190 estava ocupado, fui até ele conforme tem um vídeo aí, que cutuquei na perna dele pedindo para ele parar, ele não obedecendo, aí eu voltei pensando em pegar meu carro e virar na contramão que estava na frente do carro e chamar socorro. Aí, nisso que eu voltei, a polícia já estava vindo, alguém tinha entrado em contato com eles, eles estavam chegando
. [...].

Promotor
: Ele golpeava na cabeça, no tronco, onde que ele golpeava?

Testemunha
: Ah...
ele batia de tudo quanto era jeito nele lá
. [...]

Promotor
: O senhor só viu que
eram golpes violentos?

Testemunha
:
Sim, e gritos, aqueles gritos, aquela coisa, e aí juntou aquele tanto de gente, mas assim, não teve ninguém que teve uma atitude de chegar ali uns três, quatro e falar assim não, vamos tirar ele de cima, né, porque se não teve atitude, aí eu vi que eu sozinho jamais teria condições
.

(Transcrição realizada na sentença de ID 208203065). — Destaquei.

O policial militar
Elinilson Leite de Miranda
, por sua vez,
em juízo
, esclareceu que, após as forças policiais terem sido acionadas, sua guarnição se dirigiu à rodoviária, ensejo em que, consoante se vê de seu relato, “
[...] nós nos deparamos com um suspeito lá,
o senhor GEOVANE, esmurrando e batendo a cabeça da vítima lá contra o asfalto, ele já estava desfalecido e com bastante sangue
, e nesse momento a gente fez a detenção do mesmo
” (transcrição realizada na sentença de ID 208203065). — Destaquei.

Inquirido pelo i. representante do órgão ministerial acerca dos golpes desferidos pelo acusado,
Elinilson
esclareceu que, logo ao ver a viatura,
GEOVANE
cessou as agressões, todavia, os policiais ainda assim conseguiram visualizá-lo esmurrando e dando socos na cabeça da vítima, a qual, consoante a testemunha, estava desfalecida e bastante ensanguentada.

De outro norte, o réu, ao ser
interrogado em juízo
,
confessou
ter desferido os golpes e socos contra a vítima; todavia,
negou
qualquer intenção de lhe ceifar a vida, aduzindo ainda ter cessado as agressões imediatamente ao notar que
Juan
estava inconsciente.

Todavia, do cotejo de todos os elementos informativos e provas produzidas nos autos, estou convencido da
inexistência
da certeza necessária
à pretendida
desclassificação da conduta
, entendendo, consequentemente, que os argumentos defensivos
não podem ser acolhidos no atual estágio processual
, e que a sua análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Isso porque, analisado o conjunto probatório dos autos,
não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, no sentido de que,
ao desferir os golpes contra a vítima,
o recorrente estaria imbuído com dolo homicida
.

Afinal, a Corte Superior já concluiu pela legalidade na aferição quanto à possível presença do
animus necandi
,
seja ele
direto
ou na modalidade
eventual
, quando verificados a
letalidade do meio empregado
para o cometimento do ilícito e o
potencial lesivo da região atingida
. Em caso análogo, veja-se o seguinte precedente,
in verbis:

“[...] No caso vertente,
há prova produzida sob o crivo do contraditório que autoriza a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular
. Com efeito, a Corte estadual consignou que
o acusado haveria desferido um chute na cabeça da vítima, região vital, quando ela estava desacordada, o que evidencia, em princípio, prova do animus necandi
”.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.048.427/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/9/2023). – Grifei.

Dessa forma, estou convencido de que a
simples
dinâmica que cingiu a execução delitiva

denota a possível existência de dolo na conduta imputada ao insurgente
, face aos
meios empregados
[murros, socos e batidas contra o asfalto ou o meio-fio da calçada] e a
principal região atingida
[cabeça], conforme se depreende do prontuário médico carreado aos autos (ID
208203004
).

Não se pode ignorar, ademais, que, a despeito da versão dos fatos ofertada pelo réu [e, em certa medida, corroborada pela testemunha
Henrique
], no sentido de que teriam sido
interrompidos os golpes após o desfalecimento da vítima
, o depoimento da testemunha
Elinilson
, policial militar, se deu no sentido de que
o recorrente apenas deixou de agredir a vítima em razão da chegada da polícia
,
tendo continuado os atos de violência mesmo após a vítima se quedar inconsciente
, sendo essa a mesma conclusão alcançada pela
análise das filmagens do ocorrido
.

Consoante se consolidou no correspondente relatório, afinal,
in verbis
: “
[...]
nas imagens gravadas por HENRIQUE e outros populares, é possível verificar que
GEOVANE está por cima de RUAN, segurando seu pescoço com a mão esquerda e desferindo socos em seu rosto com a mão direita
.
Após uma sequência de socos, RUAN fica inconsciente, porém GEOVANE continua com os socos e, posteriormente, estrangula com as duas mãos o seu pescoço, batendo sua cabeça contra o solo
. Por fim,
após o estrangulamento, GEOVANE levanta o corpo de RUAN pelo pescoço e o joga contra o solo, batendo, novamente, sua cabeça no asfalto
” (ID 208203013 - Págs. 12-18 [com imagens]). — Destaquei.

Esse contexto, evidentemente, gera incerteza quanto ao
momento
em que os golpes foram interrompidos, bem como a razão para tanto, por ter a Polícia Militar chegado ao local nesse instante, de forma que,
diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência
, resta forçoso reconhecer a
plausibilidade
da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, razão pela qual,
não obstante a tese defensiva de ausência de
animus necandi
também encontre algum supedâneo nos autos
, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões

sustentadas no processo
.

Assim sendo,
em que pese o entendimento diverso da d. Defesa, entendo que, ante a existência de
duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo
, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de pronúncia, não havendo falar em desclassificação da conduta.

2.

Do almejado decote da qualificadora

Como vertente subsidiária da insurgência recursal, a i. Defesa pretende o
decote
da qualificadora referente ao
emprego de meio cruel
, alegando, para tanto, inexistirem provas nos autos aptas a respaldar a sua manutenção.

O pleito, contudo,
desmerece melhor sorte
.

Isso porque, no que refere às
qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, elas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa
.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

(Disponível no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017). – Grifei.

Volvendo-se ao caso concreto, a partir da atenta leitura do édito impugnado, vislumbra-se que o d. juízo
a quo
reconheceu que o tipo penal derivado
não se revela manifestamente improcedente
, com base nos seguintes fundamentos:

“[...] Quanto à qualificadora do emprego de meio cruel,
as provas coligidas aos fólios não autorizam seu imediato afastamento.

Meio cruel, segundo Cleber Masson “
é o que proporciona à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental, quando a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa
.”

In casu, apurou-se que
o crime foi praticado com emprego de meio insidioso ou cruel, uma vez que o indiciado causou intenso e desproporcional sofrimento à vítima, tendo em vista que o ofendido encontrava-se desacordado, e ainda sim GEOVANE continuou o agredindo e desferindo diversos golpes violentos contra sua cabeça, inclusive apertando seu pescoço visando asfixiá-lo, conforme os vídeos anexos.

Desse modo,
a qualificadora atinente meio cruel, de plano, não pode ser repelida, motivo pelo qual deve ser levada à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, que jugará o mérito da demanda, assim como a pertinência da qualificadora no caso em testilha
.

Por fim, vale salientar que
não se pode dizer que os fatos estão plenamente elucidados e indubitavelmente esclarecidos
, vez que essa atribuição compete ao corpo de jurados do Egrégio Tribunal do Júri, em observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal”.

(Sentença de ID
208203065
) – Destaquei.

Deveras, a conclusão obtida pelo d. magistrado pronunciante não está divorciada do contexto dos autos, na medida em que existem elementos probatórios idôneos a embasar
a tese

acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, no sentido de que,
ao desferir os violentos golpes contra a vítima, mesmo após ela perder a consciência,
GEOVANE possivelmente
empregava
meio cruel
, de forma a lhe causar intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental.

Dessa forma, existindo elementos nos autos capazes de indicar que
o insurgente,
em tese
, continuou a golpear violentamente a vítima
,
atingindo-a por diversas vezes na região da cabeça
, mediante
socos e murros
, bem como
batendo sua cabeça contra o solo
, tudo isso quando a vítima
já se encontrava desacordada
, ou seja,
não lhe oferecia qualquer resistência
,
deve ser conservado o tipo penal derivado consistente em emprego de meio cruel
, a fim de que seja apreciado de maneira mais aprofundada pelos integrantes do Conselho de Sentença.

Em suma, tendo em vista que a proposição do
Parquet
,
a princípio
, encontra amparo nas provas amealhadas em juízo, é inarredável concluir que a
tese defensiva
de tentativa de homicídio simples, defendida em caráter subsidiário no vertente apelo,
constitui
apenas uma das versões
sustentadas nos autos
.

Assim sendo, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
mostra-se de rigor a
remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Saliente-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar o eventual reconhecimento do
emprego de meio cruel
pelo Conselho de Sentença, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a totalidade da celeuma.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora
pertinentes ao
emprego de meio cruel,
devendo ser
mantida na íntegra
a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
GEOVANE DE OLIVEIRA PEREIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.
1013031-19.2023.8.11.0055
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024